Tribunal: STJ
Processo: 5003269-57.2020.8.21.0015
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO JOÃO OTÁVIO DE NORONHA
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA QUARTA TURMA
Data de publicação: 2026-03-18

Inteiro teor:
AgInt nos EDcl no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2434265 - RS
(2023/0259769-6)
RELATOR
: MINISTRO JOÃO OTÁVIO DE NORONHA
AGRAVANTE
: DAIANE DA MOTA BRANDT JUNG
ADVOGADOS
: RAFAEL PAIVA NUNES - RS085908
DANIELA FILTER FRIEDRICH - RS079073
AGRAVADO
: M.AMERICA PARTICIPACOES LTDA - MASSA FALIDA
AGRAVADO
: MAGAZINE INCORPORACOES S.A. - MASSA FALIDA
ADVOGADOS
: JOÃO ADALBERTO MEDEIROS FERNANDES JUNIOR - RS040315
LAURENCE BICA MEDEIROS - RS056691
AGRAVADO
: BANCO DO BRASIL SA
ADVOGADOS
: MARCOS CALDAS MARTINS CHAGAS - MG056526
RICARDO LOPES GODOY - MG077167
EMENTA
DIREITO CIVIL E DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO

INTERNO EM RECURSO ESPECIAL.
RESCISÃO DE
CONTRATO DE COMPRA E VENDA. INDENIZAÇÃO POR
DANOS MATERIAIS E MORAIS. TERMO FINAL DOS
LUCROS CESSANTES. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo interno interposto contra decisão que negou provimento ao agravo em
recurso especial, em razão da inexistência de violação aos arts. 489 e 1.022 do
Código de Processo Civil, da fixação do termo final dos lucros cessantes na data
da disponibilização da posse direta à associação de adquirentes, da vedação do
do Código Civil à condição puramente potestativa, da incidência da
art. 122
Súmula n. 7 do STJ para o debate sobre alegado déficit de fiscalização do agente
financeiro e da aplicação da Súmula n. 83 do STJ para prejudicar o dissídio.
2. A ação originária trata de rescisão de contrato de compra e venda cumulada com
indenização por danos materiais e morais, na qual se pleiteou a resolução
contratual, a restituição dos valores pagos, lucros cessantes, danos morais, e
suspensão de juros de obra e parcelas. O juízo de primeiro grau julgou
parcialmente procedentes os pedidos, enquanto a Corte a quo reformou
Documento eletrônico VDA55102039 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 17/03/2026 15:39:06
Publicação no DJEN/CNJ de 19/03/2026. Código de Controle do Documento: 047abe59-0b81-4db6-a871-539ce74fee01

parcialmente a decisão, reconhecendo a legitimidade do agente financeiro, fixando
o atraso a partir de novembro de 2013, limitando os lucros cessantes até julho de
2016, reduzindo os danos morais e majorando os honorários.
3. No recurso especial, o recorrente alegou violação a dispositivos do Código de
Processo Civil, Código Civil, Código de Defesa do Consumidor e
além de dissídio jurisprudencial. No agravo interno, sustentou
Lei n. 4.591/1964,
a inversão da lógica do
do Código Civil, a inaplicabilidade das Súmulas n.
art. 122
7 e n. 83 do STJ, e defendeu a reparação integral com lucros cessantes até a
entrega das chaves.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
4. A questão em discussão consiste em saber se o termo final dos lucros cessantes
deve ser fixado na data da disponibilização da posse direta à associação de
adquirentes, conforme orientação jurisprudencial consolidada, ou se deve ser
estendido até a efetiva entrega das chaves, considerando a responsabilidade do
agente financeiro após a destituição das construtoras.
5. Saber se há violação ao princípio da reparação integral (art. 944 do Código
Civil) e ao
do Código de Defesa do Consumidor, em razão da transferência
art. 51
indevida do risco do empreendimento ao consumidor e da criação de vantagem
exagerada.
III. RAZÕES DE DECIDIR
6. A decisão agravada está em conformidade com a orientação firmada no Tema
repetitivo do crédito associativo, que fixa o termo final dos lucros cessantes na
data da disponibilização da posse direta da unidade, afastando a continuidade da
indenização até a efetiva conclusão da obra.
7. A continuidade da responsabilidade até a conclusão da obra não se sustenta
quando o empreendimento foi assumido pela associação, pois o término das
construções passa a depender de conduta exclusiva dos adquirentes, caracterizando
condição puramente potestativa vedada pelo
do Código Civil. Precedentes.
art. 122
8. A pretensão de atribuir permanência da responsabilidade ao agente financeiro
após o afastamento das construtoras demanda revolvimento do acervo probatório,
o que é vedado pela Súmula n. 7 do STJ.
9. A decisão recorrida está em conformidade com a jurisprudência dominante, o
que prejudica a divergência alegada, nos termos da Súmula n. 83 do STJ.
10. Os argumentos apresentados pela parte agravante não demonstram situação
superveniente que justifique a alteração da decisão agravada.
IV. DISPOSITIVO E TESE
11. Resultado do Julgamento: Agravo interno não provido.
Tese de julgamento:
Dispositivos relevantes citados:
Código Civil, arts. 122, 186, 402, 927, 944; Código de Processo Civil, arts. 489, §
1o, IV, 1.022, 141, 490, 492; Código de Defesa do Consumidor, arts. 7o, parágrafo
único, 14, 18, 51;
VI; Súmulas n. 7 e n. 83 do STJ.
Lei n. 4.591/1964, art. 43,
Jurisprudência relevante citada:
STJ,
STJ, AgInt nos EDcl no
STJ,
REsp 1.729.593/SP;
AREsp 2.357.325/RN;

STJ,
AgInt
no

STJ,
AREsp
2.836.366/SP;

AREsp
2.681.982/GO;
AREsp 2.760.737/SP.
Documento eletrônico VDA55102039 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 17/03/2026 15:39:06
Publicação no DJEN/CNJ de 19/03/2026. Código de Controle do Documento: 047abe59-0b81-4db6-a871-539ce74fee01

ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da QUARTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em
Sessão Virtual de
a
por unanimidade, negar provimento
10/03/2026
16/03/2026,
ao recurso, nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Raul Araújo, Maria Isabel Gallotti, Antonio Carlos
Ferreira e Luís Carlos Gambogi (Desembargador Convocado do TJMG) votaram
com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro João Otávio de Noronha.
Brasília,
.
17 de março de 2026
Ministro João Otávio de Noronha
Relator
Documento eletrônico VDA55102039 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 17/03/2026 15:39:06
Publicação no DJEN/CNJ de 19/03/2026. Código de Controle do Documento: 047abe59-0b81-4db6-a871-539ce74fee01

AgInt nos EDcl no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2434265 - RS
(2023/0259769-6)
RELATOR
: MINISTRO JOÃO OTÁVIO DE NORONHA
AGRAVANTE
: DAIANE DA MOTA BRANDT JUNG
ADVOGADOS
: RAFAEL PAIVA NUNES - RS085908

DANIELA FILTER FRIEDRICH - RS079073
AGRAVADO
: M.AMERICA PARTICIPACOES LTDA - MASSA FALIDA
AGRAVADO
: MAGAZINE INCORPORACOES S.A. - MASSA FALIDA
ADVOGADOS
: JOÃO ADALBERTO MEDEIROS FERNANDES JUNIOR -
RS040315

LAURENCE BICA MEDEIROS - RS056691
AGRAVADO
: BANCO DO BRASIL SA
ADVOGADOS
: MARCOS CALDAS MARTINS CHAGAS - MG056526

RICARDO LOPES GODOY - MG077167
EMENTA

DIREITO CIVIL E DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO

INTERNO
EM
RECURSO
ESPECIAL.
RESCISÃO
DE
CONTRATO DE COMPRA E VENDA. INDENIZAÇÃO POR
DANOS MATERIAIS E MORAIS. TERMO FINAL DOS LUCROS
CESSANTES. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo interno interposto contra decisão que negou provimento ao agravo em
recurso especial, em razão da inexistência de violação aos arts. 489 e 1.022 do
Código de Processo Civil, da fixação do termo final dos lucros cessantes na data da
disponibilização da posse direta à associação de adquirentes, da vedação do art. 122
do Código Civil à condição puramente potestativa, da incidência da Súmula n. 7 do
Documento eletrônico VDA53990817 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 09/02/2026 13:04:54
Código de Controle do Documento: 66da2252-4811-485f-a0a2-525415f17ada

STJ para o debate sobre alegado déficit de fiscalização do agente financeiro e da
aplicação da Súmula n. 83 do STJ para prejudicar o dissídio.
2. A ação originária trata de rescisão de contrato de compra e venda cumulada com
indenização por danos materiais e morais, na qual se pleiteou a resolução contratual,
a restituição dos valores pagos, lucros cessantes, danos morais, e suspensão de juros
de obra e parcelas. O juízo de primeiro grau julgou parcialmente procedentes os
pedidos, enquanto a Corte a quo reformou parcialmente a decisão, reconhecendo a
legitimidade do agente financeiro, fixando o atraso a partir de novembro de 2013,
limitando os lucros cessantes até julho de 2016, reduzindo os danos morais e
majorando os honorários.
3. No recurso especial, o recorrente alegou violação a dispositivos do Código de
Processo Civil, Código Civil, Código de Defesa do Consumidor e Lei n. 4.591/1964,
além de dissídio jurisprudencial. No agravo interno, sustentou a inversão da lógica do
do Código Civil, a inaplicabilidade das Súmulas n. 7 e n. 83 do STJ, e
art. 122
defendeu a reparação integral com lucros cessantes até a entrega das chaves.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
4. A questão em discussão consiste em saber se o termo final dos lucros cessantes
deve ser fixado na data da disponibilização da posse direta à associação de
adquirentes, conforme orientação jurisprudencial consolidada, ou se deve ser
estendido até a efetiva entrega das chaves, considerando a responsabilidade do
agente financeiro após a destituição das construtoras.
5. Saber se há violação ao princípio da reparação integral (art. 944 do Código Civil)
e ao
do Código de Defesa do Consumidor, em razão da transferência indevida
art. 51
do risco do empreendimento ao consumidor e da criação de vantagem exagerada.
III. RAZÕES DE DECIDIR
6. A decisão agravada está em conformidade com a orientação firmada no Tema
repetitivo do crédito associativo, que fixa o termo final dos lucros cessantes na data
da disponibilização da posse direta da unidade, afastando a continuidade da
indenização até a efetiva conclusão da obra.
7. A continuidade da responsabilidade até a conclusão da obra não se sustenta
quando o empreendimento foi assumido pela associação, pois o término das
Documento eletrônico VDA53990817 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 09/02/2026 13:04:54
Código de Controle do Documento: 66da2252-4811-485f-a0a2-525415f17ada

construções passa a depender de conduta exclusiva dos adquirentes, caracterizando
condição puramente potestativa vedada pelo
do Código Civil. Precedentes.
art. 122
8. A pretensão de atribuir permanência da responsabilidade ao agente financeiro
após o afastamento das construtoras demanda revolvimento do acervo probatório, o
que é vedado pela Súmula n. 7 do STJ.
9. A decisão recorrida está em conformidade com a jurisprudência dominante, o que
prejudica a divergência alegada, nos termos da Súmula n. 83 do STJ.
10. Os argumentos apresentados pela parte agravante não demonstram situação
superveniente que justifique a alteração da decisão agravada.
IV. DISPOSITIVO E TESE
11. Resultado do Julgamento: Agravo interno não provido.
Tese de julgamento:
1. O termo final dos lucros cessantes em contratos de crédito associativo deve ser
fixado na data da disponibilização da posse direta da unidade, conforme orientação
2.
jurisprudencial consolidada.
A continuidade da responsabilidade até a conclusão
da obra não se sustenta quando o empreendimento foi assumido pela associação, pois
o término das construções passa a depender de conduta exclusiva dos adquirentes,
caracterizando condição puramente potestativa vedada pelo
do Código Civil.
art. 122
3. A pretensão de atribuir permanência da responsabilidade ao agente financeiro
após a destituição das construtoras demanda revolvimento do acervo probatório, o
4.
que é vedado pela Súmula n. 7 do STJ.
A decisão recorrida está em conformidade
com a jurisprudência dominante, o que prejudica a divergência alegada, nos termos
da Súmula n. 83 do STJ.

Dispositivos relevantes citados:
Código Civil, arts. 122, 186, 402, 927, 944; Código de Processo Civil, arts. 489, § 1o,
IV, 1.022, 141, 490, 492; Código de Defesa do Consumidor, arts. 7o, parágrafo
único, 14, 18, 51;
VI; Súmulas n. 7 e n. 83 do STJ.
Lei n. 4.591/1964, art. 43,
Documento eletrônico VDA53990817 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 09/02/2026 13:04:54
Código de Controle do Documento: 66da2252-4811-485f-a0a2-525415f17ada

Jurisprudência relevante citada:
STJ,
STJ, AgInt nos EDcl no
STJ,
REsp 1.729.593/SP;
AREsp 2.357.325/RN;

STJ,
AgInt
no

STJ,
AREsp
2.836.366/SP;

AREsp
2.681.982/GO;
AREsp 2.760.737/SP.
RELATÓRIO
Trata-se de agravo interno interposto por DAIANE DA MOTA BRANDT
JUNG contra a decisão de fls. 1.324-1.334, que negou provimento ao agravo em
recurso especial, em razão da inexistência de violação aos arts. 489 e 1.022 do
Código de Processo Civil, da fixação do termo final dos lucros cessantes na data da
disponibilização da posse direta à associação de adquirentes, da vedação do art. 122
do Código Civil à condição puramente potestativa, da incidência da Súmula n. 7 do
STJ para o debate sobre alegado déficit de fiscalização do agente financeiro e da
aplicação da Súmula n. 83 do STJ para prejudicar o dissídio.
Alega que a decisão agravada inverteu a lógica do
do Código
art. 122
Civil, pois a continuidade do atraso decorreria do arbítrio do BANCO DO BRASIL
S.A., que reteve recursos e não substituiu a construtora, violando também o art. 43,
VI, da
(paralisação sem justa causa).
Lei n. 4.591/1964
Sustenta a necessidade de
em relação aos precedentes
distinguishing
utilizados, porque o BANCO DO BRASIL S.A. teria atuado como agente executor
de política pública, com condutas omissivas e comissivas determinantes do dano, o
que afastaria a aplicação automática da Súmula n. 83 do STJ.
Afirma a inaplicabilidade da Súmula n. 7 do STJ, por pretender apenas a
revaloração jurídica de fatos incontroversos sobre a atuação do agente financeiro
após a destituição das construtoras.
Documento eletrônico VDA53990817 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 09/02/2026 13:04:54
Código de Controle do Documento: 66da2252-4811-485f-a0a2-525415f17ada

Aduz violação ao princípio da reparação integral (art. 944 do Código
Civil), defendendo que os lucros cessantes devem perdurar até a efetiva entrega das
chaves.
Pontua afronta ao
do Código de Defesa do Consumidor, por suposta
art. 51
transferência indevida do risco do empreendimento ao consumidor e criação de
vantagem exagerada.
Defende a responsabilidade solidária do BANCO DO BRASIL S.A., com
termo final da indenização na efetiva entrega, e invoca divergência jurisprudencial.
Requer a retratação da decisão monocrática; e, se mantida, o provimento
do agravo interno para reformar a decisão e conhecer do recurso especial, provendo-
o para restabelecer a integralidade da indenização até a efetiva entrega das chaves
(fls. 1.373-1.374).
Contrarrazões às fls. 1.379-1.381.
É o relatório.
VOTO
A irresignação não reúne condições de prosperar.
A controvérsia diz respeito a ação de rescisão de contrato de compra e
venda cumulada com indenização por danos materiais e morais, na qual se pleiteou a
resolução contratual, a restituição dos valores pagos, lucros cessantes, danos morais,
e suspensão de juros de obra e parcelas.
Na sentença, o Juízo de primeiro grau julgou parcialmente procedentes os
pedidos, declarou a resolução do contrato, condenou à restituição, fixou danos
morais e lucros cessantes, e reconheceu a ilegitimidade passiva do BANCO DO
BRASIL S.A. quanto aos danos morais.
Documento eletrônico VDA53990817 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 09/02/2026 13:04:54
Código de Controle do Documento: 66da2252-4811-485f-a0a2-525415f17ada

A Corte
reformou parcialmente, reconheceu a legitimidade do
a quo
BANCO DO BRASIL S.A., fixou o atraso a partir de novembro de 2013, limitou os
lucros cessantes até julho de 2016 (destituição das construtoras e disponibilização da
posse à associação), reduziu os danos morais e majorou os honorários.
Sobreveio recurso especial, em que o recorrente alegou violação aos arts.
489, § 1o, IV, e 1.022 do Código de Processo Civil; aos arts. 186 e 927 do Código
Civil; aos arts. 7o, parágrafo único, 14 e 18 do Código de Defesa do Consumidor; aos
arts. 402 e 944 do Código Civil, além dos arts. 141, 490 e 492 do Código de
Processo Civil, e dissídio jurisprudencial.
Nas razões do agravo interno, sustenta a inversão da lógica do
do
art. 122
Código Civil e a violação do
VI, da
afirma distinguishing
art. 43,
Lei n. 4.591/1964;
quanto aos precedentes utilizados; aponta a inaplicabilidade das Súmulas n. 7 e n. 83
do STJ; defende a reparação integral (art. 944 do Código Civil) com lucros cessantes
até a entrega das chaves; e invoca o
do Código de Defesa do Consumidor para
art. 51
afastar a limitação imposta.
Conforme consta na decisão agravada, o termo final dos lucros cessantes
acompanha a disponibilização da posse direta da unidade, nos termos da orientação
firmada no Tema repetitivo do crédito associativo, e a continuidade da
responsabilidade até a conclusão da obra não se sustenta quando o empreendimento
foi assumido pela associação, pois, nesse cenário, o término das construções passa a
depender de conduta exclusiva dos adquirentes, caracterizando condição puramente
potestativa vedada pelo
do Código Civil. Ademais, a pretensão de atribuir
art. 122
permanência da responsabilidade ao agente financeiro após o afastamento das
Documento eletrônico VDA53990817 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 09/02/2026 13:04:54
Código de Controle do Documento: 66da2252-4811-485f-a0a2-525415f17ada

construtoras demanda revolvimento do acervo probatório, incidindo a Súmula n. 7
do STJ; e, em face da conformidade do acórdão recorrido com a jurisprudência
dominante, resta prejudicada a divergência pela Súmula n. 83 do STJ.
Assim, não obstante as alegações apresentadas neste agravo interno em
relação à aplicação do
do Código Civil, não há como afastar o fundamento
art. 122
segundo o qual, após a disponibilização da posse à associação, a postergação do
término se torna ato dependente do comportamento dos adquirentes, hipótese
repelida pelo
Nesse sentido, os julgados já mencionados na decisão
art. 122.
agravada:
AgInt nos EDcl no
REsp n. 1.729.593/SP;
AREsp n. 2.357.325/RN.
De igual modo, não prospera o recurso no que se refere à tese de
inaplicabilidade da Súmula n. 7 do STJ, porquanto a manutenção da
responsabilidade do agente financeiro após a destituição das construtoras está
assentada em premissas fático-probatórias cuja revisão não se viabiliza na via
estreita do recurso especial. Nesse contexto, permanece correto o óbice aplicado, e,
por consequência, também subsiste a prejudicialidade do dissídio, à luz da Súmula n.
83 do STJ. Nesse sentido, os julgados já mencionados na decisão agravada:
AgInt no
AREsp n. 2.836.366/SP;
AREsp n. 2.681.982/GO; AREsp n. 2.760.737/SP.
Quanto ao
proposto para afastar a orientação dominante
distinguishing
sobre o termo final dos lucros cessantes, a decisão agravada alinhou o acórdão
recorrido ao entendimento repetitivo no crédito associativo, que fixa como marco a
disponibilização da posse direta, afastando a continuidade da indenização até a
efetiva conclusão da obra. Desse modo, deve ser mantida a solução adotada no
ponto. Nesse sentido, os julgados já mencionados na decisão agravada:
AgInt nos EDcl no
REsp n. 1.729.593/SP;
AREsp n. 2.357.325/RN.
Documento eletrônico VDA53990817 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 09/02/2026 13:04:54
Código de Controle do Documento: 66da2252-4811-485f-a0a2-525415f17ada

No que toca às invocações ao
do Código Civil e ao
do
art. 944
art. 51
Código de Defesa do Consumidor, tais argumentos buscam, em essência, deslocar o
marco final da indenização fixado de acordo com a jurisprudência consolidada. A
decisão recorrida solucionou a controvérsia pela regra firmada quanto ao crédito
associativo, o que afasta a pretensão de ampliar a responsabilidade para além da
disponibilização da posse.
Portanto, a parte agravante não logrou êxito em demonstrar situação
superveniente que justificasse a alteração da decisão agravada.
Ante o exposto,
.
nego provimento ao agravo interno
É o voto.
Documento eletrônico VDA53990817 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 09/02/2026 13:04:54
Código de Controle do Documento: 66da2252-4811-485f-a0a2-525415f17ada

TERMO DE JULGAMENTO
QUARTA TURMA
AgInt nos EDcl no AREsp 2.434.265 / RS
Número Registro: 2023/0259769-6
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
00111600946683 0011170120497 111600946683 11170120497 50032695720208210015
Sessão Virtual de
a
10/03/2026
16/03/2026
Relator do AgInt nos EDcl
Exmo. Sr. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA

Secretário
Dra. TERESA HELENA DA ROCHA BASEVI
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE : DAIANE DA MOTA BRANDT JUNG
ADVOGADOS : RAFAEL PAIVA NUNES - RS085908
DANIELA FILTER FRIEDRICH - RS079073
AGRAVADO
: M.AMERICA PARTICIPACOES LTDA - MASSA FALIDA
AGRAVADO
: MAGAZINE INCORPORACOES S.A. - MASSA FALIDA
ADVOGADOS : JOÃO ADALBERTO MEDEIROS FERNANDES JUNIOR - RS040315
LAURENCE BICA MEDEIROS - RS056691
AGRAVADO
: BANCO DO BRASIL SA
ADVOGADOS : MARCOS CALDAS MARTINS CHAGAS - MG056526
RICARDO LOPES GODOY - MG077167
ASSUNTO
: DIREITO CIVIL - COISAS - PROMESSA DE COMPRA E VENDA
AGRAVO INTERNO
AGRAVANTE : DAIANE DA MOTA BRANDT JUNG
ADVOGADOS : RAFAEL PAIVA NUNES - RS085908
DANIELA FILTER FRIEDRICH - RS079073
Documento eletrônico VDA55076895 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 17/03/2026 01:08:48
Código de Controle do Documento: a264863a-4726-46c4-8a29-d2e0f81aa467

AGRAVADO
: M.AMERICA PARTICIPACOES LTDA - MASSA FALIDA
AGRAVADO
: MAGAZINE INCORPORACOES S.A. - MASSA FALIDA
ADVOGADOS : JOÃO ADALBERTO MEDEIROS FERNANDES JUNIOR - RS040315
LAURENCE BICA MEDEIROS - RS056691
AGRAVADO
: BANCO DO BRASIL SA
ADVOGADOS : MARCOS CALDAS MARTINS CHAGAS - MG056526
RICARDO LOPES GODOY - MG077167
TERMO
A QUARTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, decidiu negar provimento ao recurso, nos termos
10/03/2026
16/03/2026,
do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Raul Araújo, Maria Isabel Gallotti, Antonio Carlos Ferreira e Luís
Carlos Gambogi (Desembargador Convocado do TJMG) votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro João Otávio de Noronha.

Brasília, 16 de março de 2026
Documento eletrônico VDA55076895 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 17/03/2026 01:08:48
Código de Controle do Documento: a264863a-4726-46c4-8a29-d2e0f81aa467